Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-53.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800725-53.2019.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão, erro material ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e o Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800725-53.2019.8.14.0024

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

DECISÃO COMBATIDA: ACÓRDÃO ID 11998139

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face do Acórdão ID 11998139, que julgou o agravo interno interposto mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

O Acórdão foi ementado da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

Ocorrendo transações indevidas realizados em nome do autor, mostra-se aplicável a inversão do ônus da prova, competindo ao banco o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante entendimento já esposado pelo C. STJ. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços, sendo irrelevante a discussão sobre a existência, ou não, de conduta culposa ou dolosa ou, ainda, ato de terceiro que teria perpetrado o ato fraudulento.

Recurso desprovido.

Na origem, trata-se de Ação de restituição cominada com ação de danos morais movida por Francisco Pereira da Silva em desfavor de Banco do Brasil S/A, alegando que em razão de ação movida em 2008, teve um RPV expedido em seu nome.

No entanto, ao tentar sacar os valores decorrentes do precatório, foi informado pelo réu que os valores já haviam sido sacados por pessoa homônima, em Teresina, no Piauí. Motivo pelo qual, requer a condenação do réu à restituição do valor sacado e a compensação por danos morais.

O banco foi revel no processo de origem.

A presente ação foi julgada procedente pelo juízo a quo. Em sede de apelação, mantive a sentença, negando provimento ao recurso

Irresignado, o banco interpôs agravo interno (Id 8431197), alegando, preliminarmente, que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, pois não há previsão legal para o presente caso.

O agravante defende que apesar de não ter apresentado contestação, os efeitos da revelia devem ser relativizados, operando-se tão somente quanto à matéria de fato.

Suscita a ocorrência de prescrição, alegando que o valor do alvará foi levantado em 24/11/2015, porém, a presente ação foi ajuizada somente em 25/03/2019, após mais de três ano do suposto prejuízo.

Afirma que não existem nos autos documentos que atribuam qualquer tipo de responsabilidade ao Banco. Motivo pelo qual devem ser improcedentes os pedidos de danos morais e materiais.

A 1ª Turma de direito privado, negou provimento ao agravo interno.

Irresignado, o Apelante opôs os presentes Embargos de declaração ao fundamento o acórdão restou omisso pois, concedeu interpretação divergente ao disposto Art. 206 § 5º, I, e 877 todos do Código Civil, vez que, no presente feito a pretensão autoral estaria prescrita.

No entender do Embargante, o prazo prescricional se daria em 03 (três) anos e não em 05 (cinco) anos.

Alega que não possui obrigação de restituir o valor, pois não ficou comprovada a má-fé do banco.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, inclusive para efeitos de pré-questionamento.

Contrarrazões apresentadas no ID 12190345, pugnando pela cominação de multa de litigância de má-fé em 2% do valor da causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pela embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a prescrição e a condenação em danos morais.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente a questão, vejamos os seguintes trechos:

Quanto à prescrição, a 1ª Turma decidiu:

(...)

Como cediço, o presente feito deve ser analisado à luz dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a existência de relação de consumo no caso em comento.

Nesse contexto, ao contrário do afirmado pelo recorrente, no caso, aplica-se o artigo 27 Código de Defesa do Consumidor, que determina que a prescrição a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço ocorre em 05 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional, o termo inicial para a contagem do prazo deve ser o momento em que se tem conhecimento do saque indevido.

Dos autos, denota-se que malgrado o saque tenha se dado em 24/11/2015, esta informação só foi feita nos autos da ação originária em maio de 2017, consoante depreende-se do ofício do Banco do Brasil de Id. Num. 7042874 - Pág. 107, iniciando a partir daí a contagem do prazo prescricional. Considerando que a demanda fora ajuizada em 25/03/2019, logo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao dever de indenizar a 1ª Turma julgou:

O Código de Defesa do Consumidor, visando facilitar a defesa do consumidor, inseriu em seu sistema a regra da inversão do ônus da prova. Assim, conclui-se que não cabe ao correntista comprovar que não foi ele quem realizou a transação bancária, pois trata-se de prova negativa, cuja produção é impossível.

Portanto, é ônus do banco réu provar que tal retirada foi efetivamente empreendida pelo cliente consumidor (prova positiva).

(...)

No caso dos autos, o banco réu foi revel, pois apesar de regularmente citado não apresentou defesa.

Um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados e o julgamento antecipado do mérito, conforme artigos 344 e 355, II, do CPC.

Em manifestação posterior ao prazo de defesa, a parte ré comprovou apenas que houve o saque do RPV em 24 de novembro de 2015, entretanto não comprovou nos autos que o saque foi efetivado pelo autor.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da ré, sobretudo no tocante à restituição dos valores do RPV, posto que não restou comprovado que o saque foi realizado pelo autor.

(...)

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes em decorrência de saques indevidos por transação bancária que não realizou.

Assim, a decisão ora embargada não padece omissão, pois enfrentou devidamente todos os pontos que o banco entendeu como omissos, restando evidente que os presentes Embargos constituem-se em tentativa de rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2023